Tribunal: STF
Processo: ARE 1500071
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa registra (Doc. 199):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.



    2. Portanto, é ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia, diligenciando para a produção de prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido ao réu o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.



    3. Na hipótese, inexiste qualquer prova, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprove a autoria delitiva, mormente diante da retratação do depoimento da suposta ofendida. Com efeito, é necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas no depoimento da vítima, notadamente porque as agressões narradas na denúncia haveriam ocorrido em uma festa, diante da presença de outras testemunhas, que não foram ouvidas em juízo.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Diego Moreira de Oliveira, foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, §13 do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006) (Doc. 108). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar a suspensão condicional da pena (Doc. 144).



    Alegando violação dos arts. 158-B e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, a defesa do réu interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pela Corte estadual, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator deu provimento, “para absolver o recorrente da prática do delito de lesão corporal objeto destes autos” (Doc. 187). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 199).



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 209).



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, “por contrariedade aos arts. 3º, I e 5º, § 2º, da Constituição Federal”. (Doc. 213)



    Nas razões recursais, afirma que “O tribunal a quo, ao absolver o recorrido da imputação de lesões corporais leves em contexto de violência doméstica com fundamento apenas na negativa de autoria da defesa e na retratação da vítima em juízo, desassociada das provas técnicas e incontroversas que indicaram uma extensão de danos físicos incompatível com os fatos reconsiderados, mas que demonstraram inteira afinidade com as declarações que ela havia prestado na fase policial, debilitou a proteção estatal dada aos casos de violência doméstica, oferecendo uma resposta desproporcional, sob o prisma dos instrumentos legais e das construções jurisprudenciais de salvaguarda da integridade física e psíquica da mulher.”



    Aduz, ainda, que “A fantasiosa versão da festa surgiu apenas quando a vítima decidiu se retratar das alegações dirigidas contra seu companheiro, de maneira que, por óbvio, não se mostra possível a convocação de testemunhas de fato que não ocorreu, como exigiu o aresto recorrido. É a sentença que pôs em dúvida a existência da festa (fl. 194): "se de fato existia uma festa e a vítima escorregou na beira da piscina, não se compreende a razão pela qual nenhum dos convidados foi arrolado pela Defesa, para corroborar suas alegações. Tal prova era possível e estava ao alcance da Defesa". 



    Argumenta que “admitir-se a retratação da versão dos fatos perante o juízo, de forma isolada e até mesmo incongruente, significa, por via transversa, repristinar as normas evidentemente insuficientes para a proteção dos bem jurídico tutelado que vigoravam antes da edição da Lei 11343/2006 (Lei Maria da Penha)”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para seja desconstituído o acórdão proferido pelo STJ, restabelecendo-se a condenação.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) “[...] na análise da matéria ventilada depende do exame da legislação infraconstitucional, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta”; e (b) “[...] para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte”. (Doc. 226). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. No mais, reitera os fundamentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 230).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito. 



    Conforme relatado, o recorrido foi condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13 c/c Lei 11.343/2006).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 55):



    Consta dos autos que, no dia 09 de dezembro de 2021, de madrugada, à Rua Antonio Barbosa Neto, n. 26, bairro Jardim Pioneiro, nesta cidade e comarca de Guararapes/SP, o denunciado, por razões da condição do sexo feminino, consistente em violência doméstica e familiar, na forma da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua convivente DIANA CRISTINA DA SILVA SANTOS, causando nela lesões corporais de natureza leve, descritas na ficha médica de fls. 27 e no laudo de exame de corpo de delito indireto de fls. 36/37. 



    Segundo apurado, vítima e denunciado conviviam em união estável, possuindo um filho desse relacionamento. 



    Na data dos fatos, durante a madrugada, a vítima se levantou, assim que ouviu gritos do denunciado, buscando saber o que estava acontecendo. 



    Nessa ocasião, o denunciado, inesperadamente, passou a agredi-la com puxões de cabelo, derrubando-a ao solo, desferindo socos e apertões no pescoço. 



    Em seguida, o denunciado trancou a vítima e o filho no interior da casa e passou a xingar e ameaçar de morte sua convivente, utilizando-se de uma faca de cozinha. 



    Ato contínuo, o denunciado prosseguiu com sua conduta agressiva, quebrando vários objetos que guarneciam a casa, bem como arrastou sua convivente até a área da piscina, onde a agrediu com um apertão no pescoço. 



    Apesar da agressão, a vítima conseguiu gritar por socorro, sendo solta pelo denunciado, que permitiu que ela fosse até o quarto e se apossasse de algumas roupas e da quantia de R$200,00 para deixar o imóvel. 



    Em que pese a retratação da vítima e a negativa do denunciado, o laudo do exame de corpo de delito indireto de fls. 36/37, indicou que DIANA CRISTINA sofreu lesões corporais de natureza leve, constatando que ela apresentava escoriação face e região lombar e trauma de quarto dedo, ferimentos condizentes com a conduta agressiva ora apurada. 



    Ao julgar ao apelo defensivo, a Corte paulista manteve a condenação, mas aplicou a suspensão condicional da pena (Doc. 144).



    O Superior Tribunal de Justiça, todavia, deu provimento ao Recurso Especial interposto pela defesa do ora recorrido para absolvê-lo com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da “fragilidade da investigação policial apoiada apenas no depoimento da vítima”. Colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido (Doc. 199):



    Na hipótese, porém, a vítima, em juízo, refutou as declarações anteriormente prestadas em âmbito policial e negou, peremptoriamente, haver sofrido qualquer agressão, in verbis: "travou discussão como acusado na beira da piscina, tendo escorregado. [...] Disse que estava com ciúmes do marido, razão pela qual, inventou a história narrada na denúncia. Nega que os bens da casa tenham sido quebrados e que a faca, localizada pelos policiais, era utilizada na festa. [...] Afirma que as lesões decorreram da queda na piscina. Nega qualquer agressão por parte do acusado. Salienta que, antes de ir à Delegacia, foi sozinha até a Santa Casa e, embora tenha dito aos profissionais de saúde que foi agredida pelo companheiro, isso não ocorreu". 



    Em sentido similar, o acusado negou a prática delitiva. 



    O depoimento indireto do policial militar, a seu turno, que noticiou a agressão narrada pela ofendida em delegacia, foi desmentido pela fonte de prova originária em audiência. 



    Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 



    Portanto, é ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia, diligenciando para a produção de prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido ao réu o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. Por fim, é necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas no depoimento da vítima, notadamente porque as agressões narradas na denúncia haveriam ocorrido em uma festa, diante da presença de outras testemunhas, que não foram ouvidas em juízo. 



    Assim, diante da inexistência de prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca da autoria delitiva, não é possível ratificar a condenação do acusado. 



    Entendo que o acórdão proferido pelo STJ merece reforma.



    Ao julgar a ADC 19/DF e a ADI 4.424/DF, o Plenário desta CORTE decidiu dar interpretação conforme aos artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei 11.340/2006, para assentar a natureza pública incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico. Em consequência, não há mais que se falar em representação da ofendida como condição de procedibilidade da ação penal, muito menos em retratação dessa representação, podendo o Ministério Público, assim, dar início à persecução penal ao receber a notitia criminis.



    Nesse contexto, a retratação da vítima em juízo no sentido de que não sofreu qualquer agressão por parte do réu e que as lesões sofridas decorreram de uma queda na piscina não têm o condão de, de por si só, levar a absolvição do acusado. É que não se pode afirmar, com a necessária certeza, que o motivo da mudança de versão seja a reconciliação do casal ou eventual intimidação por parte do agressor, a fim de impedir a elucidação do fato denunciado, conforme assentaram as instâncias ordinárias.



    E, no caso, a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, instância soberana na apreciação de matéria fático-probatória, nos termos seguintes (Doc. 144):



    Com efeito, em juízo, a vítima, de maneira confusa e, em alguns pontos, bastante desconexa, afirmou que, no dia dos fatos, estava comemorando o aniversário de seu filho junto com seus familiares, quando travou discussão com o acusado na beira da piscina, tendo escorregado. Disse que sua mãe a colocou na cama e que, no dia seguinte, não havia ninguém em casa. Afirma ter ligado para sua mãe, mas ninguém a atendeu e como não havia ninguém em casa, acionou a polícia. Disse que estava com ciúmes do marido, razão pela qual, inventou a história narrada na denúncia. Nega que os bens da casa tenham sido quebrados e que a faca, localizada pelos policiais, era utilizada na festa. Disse ter sido ouvida pelos policiais apenas no dia seguinte. Seu filho estava em companhia de sua mãe e acredita que tenha sido deixada sozinha em casa porque havia acabado a festa. Afirma que as lesões decorreram da queda na piscina. Nega qualquer agressão por parte do acusado. Salienta que, antes de ir à Delegacia, foi sozinha até a Santa Casa e, embora tenha dito aos profissionais de saúde que foi agredida pelo companheiro, isso não ocorreu. 



    No entanto, apresentou outra versão dos fatos em sede policial. Naquela oportunidade, contou que levantou durante a madrugada após ouvir gritos do acusado e, ao encontrá-lo, foi surpreendida com puxões de cabelo e, em seguida, o acusado a jogou no chão dando socos e a enforcando. Após isto, o acusado a trancou dentro da casa com o filho do casal e lá ele passou a ameaçá-la com uma faca de cozinha branca dizendo “você não passa de hoje” e a xingando a todo momento de “vagabunda”, “você não presta”. Em seguida, o acusado começou a quebrar vários objetos da casa e posteriormente a arrastou até a beirada da piscina onde começou a enforca-la novamente, momento em que pediu por socorro e o acusado a soltou. Depois o acusado deixou a residência. Afirmou que queria medidas protetivas e também desejava ver o acusado processado (fls. 7). 



    Aliás, bastante diferente também foi o depoimento do acusado em sede policial. Naquela oportunidade, ele afirmou que, de fato, ocorreu um desentendimento entre o casal durante a madrugada, mas tudo se deu porque a vítima “teria problemas de personalidade”, estando um dia “um amor, n'outro 'do avesso'”. Nessa oportunidade, disse que foi agredido sem motivo pela vítima e que ela faria tudo para incriminá-lo, acreditando que o “dedo deslocado” da vítima tenha sido resultado da contenção que ele teve que fazer para se defender. Após algumas semanas, ele foi procurado pela vítima e se reconciliaram (fls. 65). 



    Como é cediço, ainda que a vítima tenha tentado isentar o acusado, afirmando que teria sofrido uma queda próximo da piscina da residência, eventual retratação não tem o condão jurídico de excluir os crimes nem a culpabilidade do acusado. Ademais, não se pode ignorar que, no âmbito das relações domésticas, no mais das vezes, infelizmente, muitas mulheres renunciam ao direito de ver processados e punidos seus agressores, sobretudo diante de posterior reconciliação do casal, mantendo-se, assim, o ciclo de violência a que são submetidas, como, ao que parece, ocorreu na hipótese em comento. 



    E, justamente a fim de coibir a perpetuação da violência e dar efetividade à Lei Maria da Penha, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, atribuiu interpretação ao art. 12, I, e art. 16, ambos da Lei nº 11.340, de 2006, e estabeleceu que as ações penais decorrentes de ilícitos cometidos no ambiente doméstico ou em razão de relação familiar, independentemente da ausência de lesão, são de natureza pública incondicionada, decisum de eficácia vinculante que produz efeitos erga omnes, ex vi do art. 102, § 2º, da CF e, ainda, deve ser interpretada em sentido latu sensu, emergindo irrelevante, portanto, eventual recuo da vítima. 



    Somado a isso, a testemunha Clodoaldo, policial militar que atendeu ao chamado da vítima, narrou versão que corrobora a que foi dada pela vítima em sede policial. Afirmou o policial que assumiu o serviço pela manhã e, em seguida, a vítima compareceu na base da polícia militar, noticiando que havia sido agredida pelo companheiro com socos e chutes. Na madrugada, o acusado havia a ameaçado com uma faca por mais de uma hora. Segundo a vítima, o requerido ainda a agrediu, jogando-a no chão, puxando seus cabelos e tentando enforcá-la. A vítima também informou que o acusado a proibiu de deixar a residência e pedir por socorro, tendo apenas deixado a residência no dia seguinte porque o acusado pegou uma mochila e afirmou que estava indo para São Paulo. Afirma que conduziram a vítima até a Santa Casa, onde ela passou por atendimento médico, tendo sido constatadas lesões no rosto, fratura no dedo anelar e escoriações pelo corpo. Na residência do casal, observou que havia uma mesa de pedra quebrada e que havia bastante cabelo espalhado pelos cômodos. Constatou, ainda, a presença de uma faca na cozinha e um carregador de celular quebrado. Segundo a vítima, a faca era utilizada para ameaça-la. Assevera que a vítima foi desacompanhada até a Companhia da Polícia Militar e que apresentava bastantes ferimentos, ressaltando, ainda, grande quantidade de cabelos espalhados pelos cômodos. Observou a existência de uma pedra de mesa quebrada. Não sabe dizer onde o filho do casal estava. Aponta que a vítima não apresentava sinais de embriaguez, apenas aparentava estar bastante apavorada. Disse que, ao que parece, a família estava fazendo um churrasco no dia anterior e que os cabelos encontrados na residência eram semelhantes aos da vítima, longos. Menciona ter ido até a residência do casal depois de a vítima ter sido liberada pela Santa Casa, mas que o acusado não estava no local. 



    O relato do policial é corroborado pela ficha de atendimento médico e pelo laudo pericial. 



    Ademais, como bem consignou a d. autoridade judiciária “a versão apresentada pela vítima e pelo acusado mostra-se bastante inverossímil. Não é possível compreender a razão pela qual, após uma queda na beira da piscina, que ocasionou inúmeras lesões na vítima, noticiadas pelo exame de corpo de delito e pela fícha de atendimento médico, ela tenha sido levada pela mãe para dormir, sem que tenha sido encaminhada ao Hospital. Não se justifica, também, a razão pela qual, no dia seguinte, em razão de não ter conseguido conversar com o marido e a mãe, a vítima tenha ido até a Companhia da Polícia Militar e noticiado a agressão por parte do companheiro, sem informar eventual desaparecimento dos parentes. A queda na beira da piscina também não esclarece a existência de inúmeros fios de cabelo pelo imóvel da casa. Por outro lado, se de fato existia uma festa e a vítima escorregou na beira da piscina, não se compreende a razão pela qual nenhum dos convidados foi arrolado pela Defesa, para corroborar suas alegações. Tal prova era possível e estava ao alcance da Defesa”. 



    Portanto, ficou devidamente comprovado que o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima, sem a ocorrência de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, sendo, por isso, improcedente o pleito absolutório. 



    Da leitura dos autos constata-se que, de modo contrário ao exposto pelo STJ, as declarações da vítima na fase inquisitorial não foram o único elemento probatório utilizado pelo magistrado sentenciante para condenar o réu pelo delito de lesão corporal. Colhe-se da sentença condenatória que 



    “A ficha de atendimento ambulatorial da Santa Casa de Misericórdia de Guararapes (fls. 27) apontou que a vítima, quando do atendimento médico, afirmou ter sido agredida pelo companheiro, que também lhe ameaçou com uma faca. Segundo o mesmo documento, Diana apresentava escoriações pela cabeça e região lombar, além de trauma no quarto dedo.” (Doc. 108). 



    Não bastasse, em seu depoimento em juízo, o policial militar que atendeu a ocorrência enfatizou que após o atendimento médico na Santa Casa, foi até a casa da vítima, “onde constatou a existência de uma mesa de pedra quebrada, além de uma faca e diversos cabelos espalhados pelo imóvel, semelhantes aos da vítima, longos.” (Doc. 108, fl. 4).



    Não se desconhece que os crimes praticados em ambiente familiar e doméstico são cometidos na clandestinidade, possuindo especial relevo a palavra da vítima, que, muitas vezes, é coagida a permanecer em silêncio ou negar os fatos.



    Todavia, para além da suficiência do suporte probatório que embasou a condenação, a supervalorização da retratação da vítima em juízo implicaria um retrocesso do entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADC 19/DF e da ADI 4.424/DF, pois se estaria, por vias transversas, condicionando o desfecho da persecução penal ao interesse da ofendida. 



    A propósito do tema: 



    AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações.



    (ADI 4424, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2014)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.424/DF, de minha relatoria, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2014. 



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo a sinalizar a viabilidade da imputação, considerados materialidade e autoria, tem-se justa causa para o processo-crime.



    (RHC 200510, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 25/6/2021)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte assentou que, em crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a natureza da ação penal é pública incondicionada. Precedentes.



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 212506 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18/4/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2395623/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ) e restabelecer a condenação imposta nos autos do processo nº 1500029-35.2022.8.26.0218, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente